Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-31.2018.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001594-31.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL - CPF: 896.373.301-78 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELANTE), RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL - CPF: 896.373.301-78 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARCELEI MATOS MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ARCELEI MATOS DE MENDONÇA (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1)
PRETENSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– 1.1)
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO APELADO
ARCELEI
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
1.2)

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS –
2)

RECURSO DO RÉU
– 2.1)
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE PREPARADO – NÃO CABIMENTO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM PARA UM FLAGRANTE ESPERADO –

APELOS DESPROVIDOS.

1.1.

–
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório em relação ao apelado
Arcelei,
para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

1.2.

–
I
ncabível a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, não bastando para tanto a demonstração de suposta mera coautoria delitiva;

2.1.
–
Afasta-se a tese defensiva de absolvição decorrente de um suposto flagrante forjado, se no contexto da
dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão;

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL

ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT
nos autos da ação penal nº.
1594-31.2018.811.0036 – Código 58156
,
na qual o acusado/apelante foi
absolvido

da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico
, e de outro lado,
condenado
como
incurso no
art. 33,
caput
,
da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
0
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; e ainda, com relação ao codenunciado
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
, foi
absolvido
das imputações da prática dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.3431/06
, com fulcro no do aforismo “
in dubio pro reo
”.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 45975503 ao ID 45975506, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.
Cumulativamente
, vindica que
ambos os apelados

sejam
condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo.

Por sua vez, o réu
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 45975511 e ID 45975512,
almeja a
absolvição
do delito de tráfico de drogas, ao argumento da existência de um flagrante preparado, preconizado da Súmula nº. 145, do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões defensivas do réu ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 45975513 e ID 91860991, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 91860991, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 92804482, opina pelo
provimento parcial
do apelo ministerial, para que seja condenado o codenunciado
ARCELEI
pela prática do delito de tráfico de drogas, assim como
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 45973046, p. 1-4, que no dia
13 de junho e 2018
, na cidade de Guiratinga-MT, os denunciados
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

e
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
, associados entre si para a prática da narcotraficância,
adquiriram
e
guardaram
entorpecentes, aproximadamente
1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de maconha
, para fins de comercialização,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Narra a denúncia que na aludida data, policiais militares do município de Guiratinga-MT receberam informações do 4º Comando Regional da Polícia Militar, de que uma carga de entorpecentes seria entregue para os indivíduos conhecidos como “
Arce
” (
ARCELEI)
e “
Xuxa
” (
RICARDO HENRIQUE
). Após devidamente identificado os destinatários do material ilícito, os agentes do Serviço de inteligência deslocaram até a pousada em que estava hospedado o denunciado
RICARDO
, oportunidade em que se passaram por turistas e requisitaram um quarto, permanecendo no local com a intenção de monitorar a conduta desse increpado.

Na sequência, um veículo sedan, cor preta, chegou naquele estabelecimento para proceder a entrega de uma caixa, instante em que o gerente do hotel,
José Alessandrino Alves
, após indagar ao entregador quem seria o destinatário da encomenda, aquele não soube informar. Nesse momento, o increpado
RICARDO
(“
Xuxa
”), informou que a caixa deveria ser entregue naquele local, solicitando ao entregador que fosse deixada a encomenda em seu quarto, ocasião em que os agentes do monitoramento informaram os fatos ao Comando da Polícia Militar, a qual enviou apoio e foi possível efetuar o flagrante. Apurou-se ainda, que na aludida caixa havia 06 (seis) unidades de salgadinhos “Skinny”, com pedaços grandes de maconha, com
aproximadamente
1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de maconha.

Segundo a narrativa ministerial
“muito embora o denunciado Arcelei não estivesse presente no momento do recebimento da carga ilícita, a autoria recai sobre sua pessoa, posto que a droga fora enviada para ambos os denunciados. Ocorre que, ao passo em que o denunciado Ricardo aguardava na pensão, o denunciado Arcelei monitorava o trabalho da polícia, visando garantir o recebimento da droga”
(sic. ID 45973046, p. 3)

Resumido os fatos, passo à análise das pretensões das partes.

I – DA IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 45973048, p. 1); Boletim de Ocorrência (ID 45973048, p. 3-5); Termo de Exibição e Apreensão (ID 45973049, p. 4); Laudo pericial nº. 200.2.04.2018.007869-01 (ID 45975456, p. 1-3) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
com massa total de 1.489,51 (um quilograma e quatrocentos e oitenta nove gramas e cinquenta e um centigramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
ARCILEI

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório do acusado
ARCELEI
, uma vez que os agentes de segurança pública,
Vinicius Ribeiro
,
Claudeir Ribeiro
e
Rodrigo Neves
, judicialmente, pontuaram que no fatídico dia, receberam informação do Serviço de Inteligência que seria entregue entorpecentes aos denunciados, motivo pelo qual iniciaram o monitoramento dos suspeitos. Asseveram que os policiais descaracterizados se instalaram como hóspedes do hotel em que se encontrava o acusado
RICARDO
, ao passo que ficaram responsáveis pela vigilância do increpado
ARCELEI
.

Segundo os militares, no aludido hotel chegou um veículo Sedan preto e o condutor fez a entrega de uma caixa com mantimentos, momento em que o gerente do estabelecimento questionou o entregador sobre o destinatário, contudo, o motorista alegou desconhecimento. Nesse ínterim, o suspeito RICARDO manifestou que era para ser recebido aquela encomenda e deixado em seu quarto. Assim, os policiais do Serviço de Inteligência verificaram o conteúdo da caixa, e nos seis pacotes de salgadinhos da marca “Skinny” foi localizado pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) e por consequência, foi dada voz de prisão ao aludido acusado.

Prosseguem asseverando que durante o desenrolar dessa operação policial e monitoramento dos suspeitos, o acusado
ARCELEI
passou três vezes em frente ao Batalhão da Polícia, com intenção de certificar se a viatura estava realizando barreiras e fiscalizar a atuação dos policiais, para que não fosse prejudicada a entrega do material ilícito. Questionados se o acusado
ARCELEI
residia próximo aso Comando da Polícia, tais testemunhas confirmaram essa informação.

Os aludidos policiais militares ainda discorreram que os acusados possuíam uma sociedade no ramo de plantação de hortaliças, sendo certo que no momento da entrega do material ilícito no hotel de propriedade de
ARCELEI
, o suspeito
RICARDO
estava no estabelecimento e assumiu a propriedade do entorpecente, ao passo que
ARCELEI
encontrava-se em sua residência e foi posteriormente encaminhado à delegacia. Sustentaram também que havia denúncias do envolvimento do apelado
ARCELEI
com o comércio ilícito de entorpecentes, inclusive já tinha sido preso por tráfico de drogas. [Relatório de mídias, ID 45975516]

O apelado
ARCELEI
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria dos crimes narrados na denúncia. Disse que é amigo do
RICARDO
há muitos anos e como seu amigo estava desempregado, ambos montariam uma horta orgânica nos fundos do hotel, tendo em vista que
RICARDO
é engenheiro agrônomo e lhe ajudaria nessa empreitada. Sustentou que o corréu estava residindo na sua casa, bem como tinha um quarto disponível no seu hotel. Confirmou que passou em frente ao Batalhão da Polícia naquele fatídico dia, cerca de quatro vezes, pois, como trabalha com suporte internet, exige constantemente atendimento externo na casa dos clientes. Negou conhecimento da droga entregue no seu estabelecimento comercial, inclusive estava em sua residência quando foi conduzido à delegacia. [Relatório de mídias, ID 45975516]

Por sua vez, o sentenciado
RICARDO
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, encomendou cinquenta gramas de entorpecentes para seu próprio consumo, negando qualquer envolvimento com a droga apreendida pelos policiais no hotel. Disse que estava residindo com o
ARCELEI
e ambos iniciando sociedade no ramo de lavoura, tendo em vista que estava desempregado e seu amigo de longa data, estava lhe ajudando. Por fim, declarou que
ARCELEI
não tinha conhecimento da sua encomenda de cinquenta gramas de substâncias ilícitas. [Relatório de mídias, ID 45975516]

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos e as demais provas dos autos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) A comprovação da AUTORIA delitiva encontra-se perfeitamente delineada em relação ao réu Ricardo Henrique Ferreira Cabral,
porém no que diz respeito ao réu Arcelei Matos de Mendonça pela convicção deste Juízo não há provas suficientes nos autos para a sua condenação, senão vejamos
:

A autoria criminosa do réu Ricardo Henrique Ferreira Cabral encontra-se inequivocamente demonstrada no conjunto probatório produzido nos autos, principalmente, pela obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal, em especial pelo depoimento em Juízo dos POLICIAIS MILITARES que participaram do flagrante e que merecem todo o crédito, visto que os seus depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé. Vejamos.

Nesse sentido, foi o testemunho de Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes que informou que recebeu informações através da inteligência da Polícia Militar do 4º Comando Regional de Rondonópolis, que uma droga seria entregue para um suspeito ‘Arce’, e também para um suspeito denominado ‘Xuxa’, de acordo com isso, fizeram o levantamento de quem poderiam ser esses suspeitos, e tendo em vista que Arcelei já tinha passagem por tráfico, suspeitaram dele, com isso começaram o monitoramento, a equipe de inteligência deslocou pra Guiratinga e começaram a fazer o monitoramento dos dois suspeitos, dois policiais do serviço de inteligência foram pro Hotel, e se instalaram como hóspedes, e outros ficaram fazendo monitoramento do suspeito Arcelei.

Com isso, já no Hotel quando os policiais estavam instalados chegou um veículo de cor preta e fez a entrega de uma caixa de compra. Quando o gerente do Hotel foi buscar a encomenda, ele questionou o motorista pra quem seria a entrega, o motorista falou que não sabia, aí o gerente falou que não iria receber então. Aí de dentro do Hotel, o suspeito Xuxa chegou e gritou que era pra receber sim e colocar no quarto dele, com isso, foi dado ordem pra que os policiais agissem, e verificassem o conteúdo dessa compra, na compra tinham 06 (seis) pacotes de salgadinho da marca skinny, e o interior deles estavam recheados de maconha, aproximadamente no total da droga dos seis pacotes tinha 1 quilo e meio de substância análoga a maconha.

Conforme o testemunho do Policial Vinícius, observa-se que o réu Ricardo falou para o taxista que a referida caixa com a droga dentro era para guardar no quarto em que ele estava ficando. Além do mais, o próprio réu indagou que encomendou a droga, sendo uma quantia de 50 gramas, porém ao analisar a referida encomenda, conforme Laudo Pericial havia uma enorme quantia de droga, sendo 1.486,74 g (um quilograma e quatrocentos e oitenta e seis gramas e setecentos e quarenta miligramas).

Dessa forma observa-se que há uma grande diferença da quantidade de droga dita pelo denunciado Ricardo Henrique Ferreira Cabral para a que foi apreendida, dando a entender que o real intuito do réu Ricardo Henrique era para fins de comercialização do que para seu próprio uso.

Do mesmo modo, o denunciado Ricardo deixou claro que o réu Arcelei Matos de Mendonça não sabia da encomenda que o mesmo tinha feito.

Observa-se que, as circunstâncias demonstram concreta e claramente que o denunciado Ricardo estava com o real intuito de comercializar a droga apreendida, principalmente, pela quantia de drogas encontrada. Importante ressaltar, que para ser caracterizado o crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343 /2006 basta a simples posse da droga pelo agente não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

Senão vejamos: (...)

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelo acusado Ricardo Henrique Ferreira Cabral, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva estatal em relação a essa infração penal.

Já em relação ao acusado Arcelei Matos de Mendonça, não restou cabalmente comprovado a autoria delitiva, e após a instrução processual há dúvidas de sua participação e unidade de designíos para o fim de praticar tráfico de drogas nesta Cidade e Comarca, conforme o conjunto probatório
. (...)” –
[Sentença, ID 45975998, p. 2]

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
ARCELEI
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de significativa quantidade de maconha com o acusado
RICARDO
(“
Xuxa
”), que admitiu, segundo os testemunhos dos policiais militares, a propriedade da encomenda entregue no hotel.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares discorreram acerca da existência da denúncia indicando que o apelado
ARCELEI
também era destinatário daquele entorpecente, contudo ele não foi preso com material ilícito e sequer estava no local do fato (hotel). E quanto à sustentada tese policial de que
ARCELEI
havia passado diversas vezes em frente ao Batalhão, pois estaria monitorando a ação policial, não restou devidamente comprado nos autos, visto que essas testemunhas, quando questionadas, afirmaram que o apelado residia nas proximidades daquela instituição.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ARCELEI
negou, em ambas as fases da persecução criminal, a autoria delitiva, assim como o corréu
RICARDO
assumiu a propriedade da droga perante a autoridade policial (ID 45975451, p. 1-2], contudo, ressaltando que havia encomendado apenas cinquenta gramas de maconha para seu uso próprio e foi entregue no hotel
“uma quantia absurda de maconha”
(sic) e, em juízo, negou os fatos, assim como a propriedade do material ilícito apreendido pelos policiais militares; daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
ARCELEI
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida nesse aspecto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese tenha sido apreendido durante a ação policial aproximadamente
1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de maconha
, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
ARCELEI
, tinha relação com o material ilícito apreendido no hotel.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das porções de maconha e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes para a conclusão do envolvimento do apelado
ARCELEI
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o recorrido efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
ARCELEI
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição do recorrido
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório.

II –

DA CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição dos acusados
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
e
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares que participaram das prisões em flagrante dos apelados, é coerente e firme o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico de drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério da
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei n.º 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

Na hipótese, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pelo ora apelado
RICARDO
, vulgo “
Xuxa
”, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre todos os acusados/denunciados.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos expostos no ITEM I desse voto, a Polícia Militar, inicialmente, recebeu informação do Serviço de Inteligência acerca da entrega de drogas aos apelados. Na sequência, após monitoramento por policiais descaracterizados, no hotel de propriedade de
ARCELE
I, chegou uma encomenda, a qual foi assumida pelo increpado
RICARDO
, que solicitou que fosse deixado no seu quarto, naquele estabelecimento. Nesse momento, a equipe policial revistou o material ilícito e deu voz de prisão ao apelado
RICARDO
.

Por sua vez, outra equipe policial realizava o monitoramento do apelado
ARCELEI
e constataram que ele estava vigiando o Batalhão da Polícia, uma vez que passou em frente aquela instituição aproximadamente três vezes. E, após a prisão em flagrante de
RICARDO
, uma equipe deslocou-se até a casa do
ARCELEI
e o conduziu à delegacia. Os agentes de segurança pública asseveraram acerca da existência de denúncias do envolvimento do
ARCELEI
com o comércio espúrio, bem como da relação que ambos os apelados detinham, visto que eram sócios de uma plantação de hortaliças e
RICARDO
estava residindo com o
ARCELEI.

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os apelados
ARCELEI
e
RICARDO,
de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sequer a coautoria delitiva para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como bem discorreu o i. sentenciante,
ipsis litteris
:

“(...) No entanto, compulsando os autos, observa-se que não restou comprovado eventual vínculo associativo, tampouco estabilidade e perenidade no ajuste voltado para a traficância entre os denunciados, de modo que não há como este Juízo afirmar com certeza que trata-se de uma associação para esse fim criminoso.

Pois, pelas provas presentes nos autos indicam que o acusado Ricardo Henrique Ferreira Cabral estava no hotel do réu Arcelei Matos de Mendonça apenas para fazer uma horta, sendo que o réu Ricardo praticou o delito de tráfico sozinho, sem demonstrar qualquer ânimo associativo com o acusado Arcelei.

Assim, como o Estado não provou a existência dos elementos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, tornando a situação duvidosa, os denunciados devem ser absolvidos neste crime, pois se a convicção do Magistrado se conclui pela incerteza, deve ser resolvida em proveito dos réus, com base no princípio “in dubio pro reo”.. (...)” –
[Sentença, ID 45975999, p. 1].

A meu ver,
embora incontestável a prática do tráfico ilícito de entorpecentes perpetrada pelo ora apelado,
RICARDO
,
não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura entre ele e o recorrido
ARCELEI
, de modo que foi escorreita a absolvição de ambos os apelados, na forma do art. 386, II, do Código Processo Penal.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os recorridos não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico entre os apelados
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
e
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
,
devendo, p
or conseguinte, ser preservada a
absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

II – DO RECURSO DO APELANTE
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
:

II.1 –
DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória, nos termos do art. 386, III, do CPP e Súmula 145 do STF,
não merece prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 45973048, p. 1); Boletim de Ocorrência nº. 2018.186368 (ID 45973048, p. 3-5); Termo de Apreensão (ID 45973049, p. 4); Laudo Pericial nº. 200.2.04.2018.007869-01 (ID 45975456, p. 1-3).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Vinicius Ribeiro, Claudeir Ribeiro
e
Rodrigo Neves
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder do acusado
.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou as aludidas testemunhas,
o acusado foi alvo de denúncia anônima
, a qual indicou que ele receberia significativa quantidade de entorpecente para fins de comercialização, importando ressaltar que, de acordo com os testemunhantes, tal informação revestia de minuciosos detalhamentos, inclusive indicava seu apelido “Xuxa”.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido, levianamente, apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante linhas volvidas, a comunicação do fato delitivo foi no sentido de que o apelante estaria praticando o tráfico de drogas, sendo que receberia, juntamente com o codenunciado
ARCELEI
uma grande quantidade de substância entorpecente na cidade de Guiratinga-MT. Identificado os suspeitos, foi montada uma equipe composta por policiais descaracterizados, os quais passaram a monitorar o suspeito
RICARDO
na Pousada Nosso Hotel, ocasião em que um veículo chegou aquele estabelecimento com uma encomenda.

Nesse momento, o gerente do hotel questionou sobre o destinatário daquela caixa e o motorista/entregador afirmou que desconhecia, instante em que o acusado
RICARDO
solicitou que fosse recebida a encomenda e encaminhada para o seu quarto. Dessa forma, os agentes de segurança pública realizaram a apreensão do ora apelante e da caixa, a qual continha aproximadamente 1
,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de maconha
escondidos no interior de seis pacotes de “Skinny”.

Só então foi efetuada a prisão em flagrante de
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
, em nada se assemelhando à figura do flagrante
forjado, também conhecido como preparado ou provocado, o qual se caracteriza
quando um agente instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua detenção, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que somente a prisão nessas circunstâncias não se mostraria válida no nosso ordenamento jurídico, nos exatos termos do que dispõe a súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”

Ou seja, nesse contexto,
conforme dinâmica da empreitada criminosa, não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, precipuamente quando se verifica que o apelante só foi abordado pelos policiais quando a conduta delitiva encontrava-se inclusive consumada – Inteligência do enunciado orientativo n.º 7 das TCCR’s deste Sodalício –
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
], não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão.

A hipótese mostra-se mais consentânea com a figura do flagrante esperado, porquanto os agentes policiais realmente aguardaram a melhor ocasião para a abordagem do apelante, de modo que a

simples alegação do recorrente de que o não praticou a conduta incriminadora, mormente porque os fatos foram “
preparados
” e “
impedidos
” sua consumação pela própria polícia –conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal -,

não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares [TJMT - Ap 120021/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28/11/2016].

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há que se falar quer em flagrante preparado, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou mesmo de abuso de autoridade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após durante aquela operação policial, que logrou apreender a significativa quantia de aproximadamente um quilograma e quinhentos gramas de maconha.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a relativização constitucional, porquanto se tratou de manifesto flagrante delito.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o adquiriu drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

V –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.º 1594-31.2018.811.0036 – código 58156.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021